Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724495-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXTREME COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID no 69676950) interposta por EXTREME COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e danos morais ajuizada por JOSÉ BISPO DOS SANTOS FILHO, apelado. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante requereu o benefício da gratuidade de justiça na peça recursal (ID no 69676950). Contudo, não apresentou qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Além disso, constata-se que não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, tampouco sua posterior juntada aos autos. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, intime-se a parte apelante, EXTREME COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, com a juntada de documentos hábeis, ou, alternativamente, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Tudo cumprido, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador